Tribunal: STJ
Processo: 5113155-46.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064512 - RS(2025/0379168-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JANETE BONFIGLIO
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: ANNE PIZZATO PERROT - RS047384
FLÁVIA SUSANA DE CESARO - RS054290
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.

RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de primeiro grau que revogou a gratuidade da justiça
concedida à exequente no cumprimento de sentença. No Tribunal
, a
a quo
negou-se provimento ao agravo de instrumento.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA55177625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: fa25e8f5-bd6a-4666-8b2b-93f8c7d0c6a4

V - A parte não comprova a alegação de divergência
jurisprudencial.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: fa25e8f5-bd6a-4666-8b2b-93f8c7d0c6a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064512 - RS(2025/0379168-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JANETE BONFIGLIO
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: ANNE PIZZATO PERROT - RS047384
FLÁVIA SUSANA DE CESARO - RS054290
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.

RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de primeiro grau que revogou a gratuidade da justiça
concedida à exequente no cumprimento de sentença. No Tribunal
, a
a quo
negou-se provimento ao agravo de instrumento.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA54155312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:38
Código de Controle do Documento: 4ed315af-9bd6-40a7-9243-06f25121c9bf

V - A parte não comprova a alegação de divergência
jurisprudencial.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
1. Deve ser concedido o benefício legal da assistência judiciária gratuita quando a
parte requerente declarar-se necessitada e inexistirem nos autos evidências que infirmem tal
condição.
2. Rendimentos da parte incompatíveis com a concessão da gratuidade, sem
comprovação de despesas extraordinárias que possam corroborar a condição de
hipossuficiência financeira, encontrando-se desautorizada a concessão do benefício.
3. O
do CPC determina que, com a confirmação da revogação da benesse, a
art. 102
parte deverá recolher todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

O acórdão recorrido examinou agravo interno interposto contra decisão
monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, discutindo a revogação de
gratuidade da justiça no cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva de
servidores. Ao final, concluiu por negar provimento ao agravo interno, mantendo a
revogação da gratuidade, e consignou, para fins de prequestionamento, a inexistência de
afronta aos arts. 98, § 3o, 100 e 489, II e § 1o, II e IV, do
ao
do
CPC/2015,
art. 494
e ao
IX, da
(fls. 72).
CPC/2015,
art. 93,
CF/88
Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão do agravo interno,
o colegiado, por unanimidade, rejeitou os embargos e fixou multa de 1% sobre o valor
atualizado da execução (fls. 93).
Documento eletrônico VDA54155312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:38
Código de Controle do Documento: 4ed315af-9bd6-40a7-9243-06f25121c9bf

Em novos embargos de declaração, sucessivos, a relatora consignou reiteração
de argumentos já enfrentados, reconheceu o abuso do direito de recorrer. Por
unanimidade, rejeitou os embargos e elevou a multa a 3% (fls. 114-115).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“a” e “c”, da
contra os acórdãos que aplicaram e majoraram multa por embargos
CF/88,
protelatórios (fls. 119-121).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial não o admitiu por deserção,
ante a ausência de preparo recursal, apesar de intimação para recolhimento em dobro,
aplicando a
e casos correlatos. Concluiu pela deserção e não admitiu o
Súmula 187/STJ
recurso (fls. 192).
A petição de Agravo em Recurso Especial insurge-se contra a
inadmissibilidade por deserção, sustentando que, por envolver discussão sobre
condicionamento de recurso ao depósito de multa e controvérsia conexa à gratuidade da
justiça, o preparo não seria exigível. Ao final, requereu o provimento do agravo para que
seja admitido o Recurso Especial e, caso possível, seu provimento imediato para afastar a
multa e a condicionante de depósito (fls. 212-213).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54155312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:38
Código de Controle do Documento: 4ed315af-9bd6-40a7-9243-06f25121c9bf

Segundo o
§7o do CPC, "Requerida a concessão de gratuidade da
art. 99,
justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do
preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo,
fixar prazo para realização do recolhimento".
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Diante da omissão do acórdão quanto à impossibilidade de alteração da
sentença pelo meio utilizado, considerando que, após o encerramento da
prestação jurisdicional, o procedimento correto a ser adotado pelo Credor, em
caso de eventual modificação da situação econômica do beneficiário da
gratuidade judiciária, é o ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença
nos termos do artigo 514 do CPC — entendimento este respaldado pela 4a
Câmara Cível — e com o objetivo de permitir o prequestionamento explícito
dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, foram opostos pelo Recorrente os
competentes embargos de declaração. Os embargos de declaração
apresentados pelo recorrente foram rejeitados, resultando na imposição de
uma multa de 1% sobre o valor atualizado da execução, com base no artigo
1.026, §2o do CPC. A decisão foi fundamentada na caracterização dos
embargos como protelatórios, uma vez que repetiam argumentos já
apresentados no agravo interno. O recorrente apresentou novos embargos,
argumentando que estes atenderam aos requisitos estabelecidos no artigo
1022 do CPC, mas que caso esse não fosse o entendimento, a Súmula 98 do
STJ autoriza a oposição de embargos de declaração apenas para fins de
prequestionamento da matéria, sem que isso indique intuito procrastinatório.
Requereu, ao final, o afastamento da condenação ao pagamento de multa.
Contudo, esses embargos também foram rejeitados, resultando em um
aumento da multa e condicionando qualquer novo recurso que discuta a
gratuidade judiciária ao prévio depósito da penalidade imposta. Não obstante,
esclarece o ora Recorrente que não recorrerá em relação ao mérito da
demanda (revogação da gratuidade judiciária), subsistindo, no presente
recurso, apenas a discussão relativa à violação perpetrada pelo acórdão ao
§2o do CPC.
art. 1.026,
[...]
Ao contrário do que alega o acórdão recorrido, os embargos de
declaração opostos pelo Recorrente visavam suprir a omissão quanto a
necessidade do Estado, diante do trânsito em julgado do processo e da
constatação de alteração da situação econômica do Recorrente, ajuizar
cumprimento de sentença próprio para executar ônus de sucumbência cuja
exigibilidade restou suspensa. Referido ponto não foi abordado na
fundamentação do acórdão que negou provimento ao agravo interno. No
Voto, o Relator se limitou a defender a possibilidade de revogação da
gratuidade judiciária quando demonstrada a alteração da situação de
insuficiência, sem atentar para o fato de que restou encerrada a prestação
jurisdicional naquele processo, com o trânsito em julgado da sentença
extintiva do processo no qual confirmada a concessão da gratuidade judiciária
e a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais. Ainda, omisso
quanto as alegações da Recorrente em relação a necessidade do Estado,
credor dos encargos sucumbenciais, ajuizar cumprimento de sentença
próprio, oportunizando ao Recorrente a oportunidade de apresentar
impugnação. Por esse motivo, a Recorrente opôs os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54155312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:38
Código de Controle do Documento: 4ed315af-9bd6-40a7-9243-06f25121c9bf

Contudo, ainda que verificada a ausência dos pressupostos do
do
art. 1.022
CPC, os embargos de declaração opostos visavam também o
prequestionamento explicito da matéria em discussão (revogação da
gratuidade judiciária), especialmente quanto aos artigos 489, inciso II e § 1o,
incisos II e IV, 494, 100, 98, § 3o e 99, §2o do CPC e artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Veja-se que restou fundamentado que o recorrente aufere renda bruta mensal que não
condiz com a afirmação de hipossuficiência econômica. Ainda, este Colegiado fez constar
que o benefício deve ser concedido apenas aos jurisdicionados efetivamente sem condições
de arcarem com as custas e despesas processuais, sendo a presunção de hipossuficiência
econômica uma presunção relativa. E após detida análise da matéria, foi reconhecido o
caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa prevista no
artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 1% sobre o valor
atualizado da execução. A questão em debate - revogação da AJG - já restou clara e
suficientemente analisada, estando o embargante apenas e tão somente reeditando
argumentos (já enfrentados) por não concordar com o resultado do feito. Na espécie,
reafirmo, a parte embargante apenas reitera argumentos já expendidos no agravo de
instrumento, no agravo interno e nos aclaratórios, em claro abuso do direito de recorrer.
Consabido ser garantido aos litigantes o direito ao contraditório e à ampla defesa. Inserido
nestes direitos encontra-se o direito de recorrer, o que possibilita, à parte, em processo
judicial, impugnar ou revisar uma decisão. Tal direito - de recorrer -, embora previsto na
Constituição Federal não é absoluto e deve ser exercido com responsabilidade, garantindo
não só a efetividade da decisão judicial como também a duração razoável do processo.
Significa dizer, portanto, que à parte é dado o direito de recorrer de decisão com a qual não
concorda. No entanto, além de serem observados os pressupostos autorizadores da
interposição do recurso, há que ser o direito exercido sem abusividade, ou seja, sem a
utilização exagerada ou desvirtuada deste direito subjetivo, ou seja, não deve ser utilizado
com o objetivo de prolongar, atrasar ou impedir o andamento do processo. E aqui o que se
verifica é um agir temerário do embargante, que vem interpondo recursos trazendo as
mesmas irresignações já afastadas em decisão monocrática ou em decisão colegiada. Agora,
opõe novos aclaratórios embora já afastada a existência de omissão, contradição ou
obscuridade ao ser mantida a decisão que revogou a benesse legal. Registro que não se está
aqui negando ao embargante o direito de recorrer. Está, isto sim, afirmando que o direito de
recorrer e ver reanalisada a questão já foi suficientemente exercido, vindo a se caracterizar
como abusivo, apenas protelando o julgamento final da demanda.
[...]
Diante da prática de ato protelatório, como é o caso da oposição destes embargos de
declaração, de ser elevada a multa aplicada, conforme previsto no § 3o do artigo 1.026 do
diploma processual, in verbis:
[...]
Documento eletrônico VDA54155312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:38
Código de Controle do Documento: 4ed315af-9bd6-40a7-9243-06f25121c9bf

Tendo em mente a reiteração abusiva de embargos de declaração, manifestamente
protelatórios e novamente rejeitados, de ser majorada a multa para 3% sobre o valor da
condenação. Registro que a nova oposição de embargos protelatórios importará em sua
inadmissão. Cabe à parte, acaso permaneça não concordando com o resultado obtido no
feito, interpor o recurso cabível, estando condicionado ao depósito prévio do valor da multa
fixada.
[...]
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração e elevar a multa para 3%
do valor atualizado da execução, forte no artigo 1.026, § 3o, do CPC.
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Na petição de recurso especial traz a parte as seguintes alegações:
[...]
Também em relação à alínea “c” do permissivo constitucional merece
trânsito o presente Recurso, tendo em vista que o Tribunal de Justiça Gaúcho
deu ao artigo 1.026, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, interpretação
absolutamente divergente daquela emprestada ao dispositivo pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região, no Agravo de Instrumento no 0073812-
22.2014.4.01.0000, o paradigma. De se ver que a matéria debatida no
Acórdão recorrido é idêntica àquela do paradigma do Tribunal Regional
Federal, qual seja, a condenação, ou não, ao pagamento de multa por recurso
protelatório quando da interposição de recurso cabível que reitera argumentos
sem alegação de fundamento novo. Da leitura Acórdão recorrido verifica-se
que o Tribunal de Justiça Gaúcho, interpretando o artigo 1.026, §3o do
Código de Processo Civil, propalou que, tendo o Recorrente apresentado
Documento eletrônico VDA54155312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:38
Código de Controle do Documento: 4ed315af-9bd6-40a7-9243-06f25121c9bf

embargos de declaração que repetiram argumentação já analisada e repelida,
atentou contra o princípio da celeridade e contra a administração da justiça,
configurando abuso de poder passível de multa.
[...]
Da leitura Acórdão recorrido verifica-se que o Tribunal de Justiça
Gaúcho deu ao artigo 1.026, §2o do CPC (expressamente referido),
entendimento diverso ao do Tribunal Regional Federal da 1a Região, o qual
considerou que a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição
da multa por litigância de má-fé, ainda que com argumentos reiteradamente
refutados ou sem alegação de fundamento novo. Com efeito, do cotejo
analítico da fundamentação dos acórdãos - recorrido e paradigma – verifica-
se a similitude de ferramenta processual utilizada (embargos de declaração),
mérito examinado (Aplicação do §2o do
do CPC) e fundamentação
art. 1.026
divergente. Merece trânsito, portanto, o Especial também pela alínea “c” do
permissivo constitucional.
[...]

As ementas indicadas pela parte na petição de recurso especial não são
suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso pela
alínea c do permissivo constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve demonstração,
nos moldes legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma
clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou
demonstrada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam
recebido interpretação divergente.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial
invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e
os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 1.235.867/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.717.512/AL,
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Agravo em recurso especial conhecido.
Documento eletrônico VDA54155312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:38
Código de Controle do Documento: 4ed315af-9bd6-40a7-9243-06f25121c9bf

Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:38
Código de Controle do Documento: 4ed315af-9bd6-40a7-9243-06f25121c9bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.064.512 / RS
Número Registro: 2025/0379168-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51131554620248217000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANETE BONFIGLIO
ADVOGADOS : LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : FLÁVIA SUSANA DE CESARO - RS054290
ANNE PIZZATO PERROT - RS047384
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55147593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: 952ef077-e2a8-4ad7-ad97-cc4cc44eeb37

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: 952ef077-e2a8-4ad7-ad97-cc4cc44eeb37